Tribunal: TJES
Processo: 5008628-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008628-12.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GIZEY DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva e revogou medidas cautelares no bojo de Ação Penal. O
parquet
sustenta a necessidade de prisão preventiva devido ao descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: cabimento da prisão preventiva em razão do descumprimento de medida cautelar, isoladamente, quando não há contemporaneidade entre os fatos e o pedido de segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das medidas cautelares ocorreu em junho de 2023, enquanto os fatos narrados na denúncia remontam a outubro de 2019, não havendo contemporaneidade que justifique a decretação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP.

4. A instrução criminal já se encontra na fase de alegações finais, evidenciando que a liberdade da ré não compromete a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

5. Não há registro de novos crimes praticados pela ré, o que demonstra que sua liberdade não representa risco à ordem pública ou indício de reincidência delitiva.

6. O magistrado de 1º grau, estando mais próximo dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade de prisão preventiva, conforme o princípio da confiança no juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de medida cautelar, isoladamente, não justifica a decretação de prisão preventiva quando não há contemporaneidade entre os fatos e o pedido de segregação cautelar.

2. A ausência de novos delitos e o avançado estágio processual afastam o risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. Deve-se respeitar o princípio da confiança no juiz de 1º grau, que possui melhor condição de avaliar a necessidade de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (pp. 06/08 do ID 9494271) que, na Ação Penal nº 0009133-64.2019.8.08.0014, indeferiu o pleito ministerial pela prisão preventiva da ré
GIZELY SOUZA GONÇALVES
e revogou a medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo.

Em suas razões acostadas ao ID 9494263, o
parquet
pleiteia pelo estabelecimento da segregação cautelar da recorrida, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas.

Contrarrazões ao ID 9494277, pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado, em juízo de retratação, manteve a decisão (ID 9494278).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10123022), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

No caso vertente, a prisão preventiva anteriormente aplicada em desfavor da ré
GIZELY SOUZA GONÇALVES
foi relaxada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)
comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante este juízo, para informar e justificar suas atividades
;

b)
comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;

c)
não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria delitiva.

Conforme extrai-se da certidão acostada do ID 9494264 (p. 12), expedida em 14 de março de 2024, o descumprimento da medida cautelar ocorreu em junho/2023, sendo que os fatos narrados na denúncia aconteceram em outubro de 2019, não havendo, portanto, contemporaneidade que justifique a decretação de sua prisão neste momento.

Em consulta aos autos nº 0009133-64.2019.8.08.0014, observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 23 de setembro de 2024, e o processo atualmente se encontra na fase de alegações finais para julgamento. Assim, é evidente que a liberdade da denunciada não representa uma ameaça à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Ademais, desde o início da Ação Penal, não houve registro de novas infrações penais cometidas pela acusada. Portanto, é claro que sua liberdade não implica risco de reincidência delitiva, garantindo, assim, a ordem pública.

Por fim, entendo que, tendo o magistrado primeiro grau enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU – 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. (...)”

(
TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão,
Segunda Câmara Criminal
, DJe: 07.04.2022
)

______________________________________________________________

HABEAS CORPUS – 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – (...) 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
(...)”

(
TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021
)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.